Tribunal: TJDFT
Processo: 0765796-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão de ID 63769108 que reconheceu a prescrição dos créditos objeto do feito. Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, argumentando que houve o reconhecimento administrativo da dívida em documento apresentado pela Administração nos autos de produção de provas promovido pelo sindicato dos servidores e em todos os despachos internos que trataram sobre o assunto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão e contradição (artigo 1.022 do CPC) que justifique o reconhecimento da não ocorrência da prescrição dos créditos salariais perseguidos pela embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração. Ao contrário do que alega em suas razões recursais, a própria Administração Pública afirma que os débitos cobrados não foram reconhecidos administrativamente (ID 62208632, pág. 7). Destaca-se, como referido no acórdão impugnado, que “o documento de ID 62208632, págs. 6/7, deve ser considerado mera declaração da Administração Pública, não tendo o condão de instrumentalizar-se como documento de reconhecimento de dívida, por ser dever do Poder Público proceder às declarações e apresentar os documentos requisitados pela parte interessada, tendo em vista o direito de petição e o dever legal de transparência”.
4. Ante o exposto, verifica-se que não há vícios a serem sanados no julgamento embargado, mas sim irresignação quanto ao entendimento exarado.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração rejeitados.
6. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022.